Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722741-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. INTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 523, CPC. PERMANÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Inexiste previsão legal que imponha ao Poder Judiciário a renovação da intimação para pagamento voluntário do débito exequendo após a conversão do Cumprimento de Sentença Provisório em Definitivo. 2. Ainda que posteriormente seja acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, permanece a incidência dos honorários advocatícios e da multa, salvo se a parte executada depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo. 3. Em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, independentemente de qualquer discussão quanto ao débito. Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos caso ocorra o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação). 4. Havendo descumprimento total da ordem de depósito judicial do valor executado provisoriamente, não há que se falar em exclusão da multa e dos honorários advocatícios descritos no artigo 523 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa aplicada. Aduz que não houve prévia intimação para pagamento do valor devido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Observando-se todo o desenrolar processual, detalhadamente explicitado, vê-se que, diferentemente das alegações da agravante, esta foi intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, tanto por expedição eletrônica (em 05/04/2021), quanto por publicação no Diário Judicial Eletrônico, em 13/05/2021 (ID 91535772), tendo registrado ciência em 14/05/21” (ID 41400762 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora quanto ao cabimento da multa se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias, contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do NCPC, sobre a parcela em aberto. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.008.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010